Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, visando à reintegração de posse de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso é tempestivo, diante da alegação de que a decisão agravada seria mera reiteração de pronunciamento anterior; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a decisão agravada reafirme fundamentos anteriores, apreciou novo pedido formulado com base em elementos trazidos na contestação. Considerando que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo recursal, afasta-se a preliminar de intempestividade.
4. A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.
5. No caso, os documentos apresentados pelas partes apresentam divergências quanto à titularidade da posse, não sendo possível, em sede de cognição sumária, identificar com precisão quem detinha a posse antes do suposto esbulho.
6. A complexidade da matéria demanda instrução probatória, razão pela qual se mostra adequado o indeferimento da tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A decisão que aprecia novo pedido de tutela provisória, ainda que reafirme os fundamentos de decisão anterior, não configura mera reiteração de pronunciamento judicial. 2. A ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar a titularidade da posse e o esbulho impede a concessão de tutela provisória de urgência para reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561.